Tribunal: STF
Processo: Rcl 90423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Raul de Faro Rollemberg Neto, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE), no Processo nº  0039376-22.2020.8.25.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal. 

    2. O reclamante narra que é parte em ação declaratória de inexistência de débito, a qual foi parcialmente julgada procedente em primeiro grau, tendo o Tribunal de origem, em sede de apelação, dado parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários advocatícios em 10% do valor da causa. Inconformado, relata a oposição de embargos de declaração, que foram rejeitados. 

    3. Noticia a interposição de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido pela Presidência do TJSE, sob os fundamentos de ausência de prequestionamento, necessidade de reexame do conjunto fático-probatório e existência de ofensa meramente reflexa à Constituição, com aplicação dos enunciados n° 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e da Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça. 

    4. Relata que, contra essa decisão, manejou agravo em recurso extraordinário, remetido a esta Corte e posteriormente devolvido à origem para exame da incidência do Tema RG nº 660. Em seguida, a Presidência do Tribunal local negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no referido tema.

    5. Informa que interpôs novo agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido sob o argumento de erro grosseiro, decisão contra a qual foram opostos embargos de declaração, igualmente rejeitados. Por fim, afirma ter manejado agravo interno (Processo nº 202500141636), não conhecido pela Presidência do TJSE por reputá-lo manifestamente incabível e configurador de sucessão recursal destinada a impedir o trânsito em julgado. 

    6. Diz que a decisão impugnada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 22/01/2026, ocasião em que foi determinado o arquivamento definitivo dos autos. 

    7. Sustenta o esgotamento das vias recursais ordinárias e a ocorrência de erro de procedimento pelo Tribunal de origem, ao aplicar o Tema RG nº 660 sem considerar que o recurso extraordinário conteria duas teses jurídicas distintas, uma delas não abrangida pela sistemática da repercussão geral. 

    8. Argumenta que a negativa de conhecimento dos recursos interpostos, bem como a recusa em remeter os autos ao Supremo Tribunal Federal teriam obstado o exercício da competência desta Corte para definir a adequação da via recursal e a correta aplicação de seus precedentes, configurando alegada usurpação de competência. 

    9. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pela Presidência do TJSE que não conheceu do agravo interno e determinou o arquivamento do processo e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato impugnado e determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do recurso extraordinário ou do agravo correspondente.

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. Pela presente reclamação, o reclamante alega que o Tribunal de Justiça usurpou a competência desta Corte, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário interposto em desfavor de decisão pela qual se negou seguimento ao seu recurso extraordinário por aplicação do Tema RG nº 660, por determinação da Presidência desta Corte Suprema. No aventado paradigma, fixou-se a seguinte tese:

“A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”

    14. O ato apontado como reclamado consubstancia-se de decisão proferida nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 33-34; destaques acrescidos):

“(...) Para melhor entender a questão, imperioso relatar que em 20.03.2025 foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no art. 1030 do CPC, aplicando-se o tema 660 do STF. Inclusive, convém registrar que a aplicação do tema foi determinada pelo próprio STF. 
Da decisão de inadmissão o réu interpôs Agravo em Recurso Extraordinário que foi considerado prejudicado por erro grosseiro, uma vez que caberia a interposição de Agravo interno, conforme decisão publicada em 27.05.2025. 
Ato contínuo, interpôs os Embargos de Declaração que foram improvidos. 
Inconformado, mais uma vez, o recorrente vem interpor o presente Agravo Interno.
Pela simples leitura do acima exposto, vê-se que a Recorrente tenta, sem sucesso, reverter decisão judicial que inadmitiu o Recurso com base, exclusivamente, no Tema 660 do STF, ou seja, decisão sob a sistemática da Repercussão Geral. 
O Código de Processo Civil prevê que da decisão que resolve o Recurso Especial ou Extraordinário cabe Agravo Interno ou Agravo à Superior Instância, a depender da fundamentação da decisão, conforme determinam os arts.1030, §1º e 1042 do CPC, verbis: 
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
(...) 
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042”. 
“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”. 
Além desses dois recursos, somente cabem Embargos de Declaração, nos casos do art. 1022 do CPC. 
Logo, descabida essa sucessão de recursos interpostos pela parte Recorrente, que tem o único condão de impossibilitar o fim do processo, com o trânsito em julgado da decisão. 
Desse modo, por ser manifestamente incabível, não conheço do Agravo Regimental interposto.”

    15. Como se vê, no processo originário, o recurso extraordinário do reclamante teve o seguimento negado com fundamento no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do, CPC, à luz do Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral (inclusive, por força de despacho da Presidência desta Corte no ARE nº 1.529.386/SE). Em face da referida decisão o reclamante interpôs agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), modalidade recursal manifestamente inadmissível.

    16. Nesse contexto, considerando o manifesto equívoco processual cometido pelo reclamante ao interpor espécie recursal incabível, agiu corretamente a autoridade reclamada, ante a impossibilidade de afastamento da pecha de “erro grosseiro” e a inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

    17. Reitero que, no caso, o reclamante não interpôs, no momento processual oportuno, o agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, cabível se aplicada a sistemática da repercussão geral. Logo, ao negar conhecimento ao agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada utilizou-se de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. 

    18. Ademais, uma vez consolidada a interposição do recurso manifestamente incabível, é absolutamente imprópria a tentativa de manejo do recurso adequado, após sinalizado o erro grosseiro pelo julgamento do Tribunal, porquanto operada a preclusão consumativa. Confiram-se os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - O Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacífico de que não usurpa competência desta Suprema Corte a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC, para combater decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral.
II - A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não tem aplicação na espécie. 
III - Agravo regimental desprovido.”
(Rcl nº 61.641-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 727/STF. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COM SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A alegação de violação da Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação. 
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera incabível a reclamação que alegue contrariedade a decisões com efeitos, tão somente, inter partes, proferidas em processos nos quais o reclamante não integrou a relação processual. 
III - Não usurpa competência do Supremo Tribunal Federal a decisão do Tribunal de origem que não conhece de agravo manifestamente incabível, interposto com base no art. 1.042 do CPC/2015, para combater decisão a qual aplicou a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC/2015. 
IV – A Súmula 727/STF é inaplicável em casos como o presente. 
V – O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. 
VI - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. 
VII - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.201-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos).

    19. Para além disso, consigno que o exame preliminar da viabilidade do recurso extraordinário está expressamente inserido nas competências dos órgãos jurisdicionais de origem, consoante o art. 1.030, inc. I, do CPC, de modo que inexiste usurpação de competência em razão de o Tribunal reclamado ter exercido regularmente sua jurisdição, ao negar seguimento a recurso contra acórdão que está em conformidade com entendimento firmado por esta Corte.

    20. Registre-se, ademais, que a aplicação do Tema RG nº 660  decorreu de determinação expressa desta Suprema Corte, quando do exame do agravo anteriormente interposto, circunstância que evidencia, uma vez mais, a regularidade da atuação do Tribunal de origem. Ao proceder ao enquadramento do caso concreto à tese firmada em regime de repercussão geral, a autoridade reclamada limitou-se a cumprir orientação vinculante emanada do próprio STF, nos termos do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Não há falar, repiso, em usurpação de competência, mas em exercício do juízo de admissibilidade que compete às instâncias ordinárias, sendo inviável utilizar a reclamação constitucional como sucedâneo recursal para rediscutir a adequação do recurso manejado ou o acerto da aplicação do precedente.

    21. Revela-se evidente, portanto, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

  “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).     

    22. Consigno, por fim, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    23. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator